Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-59.2024.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003501-59.2024.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), LUCIANE ALMEIDA SILVA - CPF: 030.253.351-65 (EMBARGANTE), EURICO PROCOPIO POMPEU - CPF: 385.021.600-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANE ALMEIDA SILVA - CPF: 030.253.351-65 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGADAS OMISSÕES
.
VÍCIOS INEXISTENTES.
RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Dois
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que
proveu
Recurso de Apelação
, reconheceu
a prescrição da pretensão em relação a uma das rés,
extinguiu o
processo quanto a ela e
determinou o prosseguimento
da demanda em face do corréu
; de conseguinte,

fixou
honorários advocatícios de forma proporcional, em razão da sucumbência parcial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: i)

v
erificar se
o Acórdão é omisso quanto
à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil
;
ii
) a
nalisar
se há
omissão
no que tange à
fixação dos honorários advocatícios abaixo do mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC
;
e
iii
) e
xaminar eventual ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto ao prazo prescricional, pois
no Acórdão, o Colegiado
enfrentou expressamente a natureza cambial da obrigação, aplic
ou
o prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra e reconhec
eu
o caráter personalíssimo da interrupção da prescrição em relação
à
avalista não citad
a
.

4
. A tese de aplicação do prazo quinquenal foi expressamente afastada, mediante distinção entre cobrança fundada na relação causal e pretensão
lastreada
diretamente no título de crédito.

5.
Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois
no julgado, a Câmara
adotou como fundamento a sucumbência parcial,
haja vista
que a prescrição foi reconhecida apenas em relação a um dos litisconsortes.

6.
Em hipóteses de julgamento parcial da lide, admite-se a fixação proporcional dos honorários
, pois nesses casos não é
obrigatória a observância do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

7.
Não há
ofensa
ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois a decisão apresentou fundamentação suficiente, ainda que concisa.

IV. Dispositivo e tese

8. Dois
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia
. 2. E
m hipóteses de julgamento parcial da lide,
admite-se
a fixação proporcional dos honorários advocatícios, sem obrigatoriedade de observância do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.”

__________

Dispositivos
aplicados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1º, IV, 85, §§ 2º e 8º, e 86;
CC
, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.760.538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
26/05/2022;
AREsp
nº 2.692.817/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.º
1003501-59.2024.8.11.0021

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro oposto pelo
Banco John Deere S.A.
e o segundo por
Luciane Almeida Silva
, em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto pela segunda Embargante.

A instituição financeira
sustenta
que o Acórdão é omisso
quanto à aplicação do art
igo
206, § 5º, I, do Código Civil
, sob a tese d
e que, em se tratando de Ação Monitória fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é quinquenal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.940.996/SP
.

De acordo com o Banco Embargante, o Colegiado aplicou
indevidamente o prazo trienal, próprio da
Ação Executiva
e deixou
de enfrentar o regime jurídico correto da pretensão monitória, o que compromete a validade da decisão.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para aplicação do prazo prescricional quinquenal e, consequentemente, reforma do julgado, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados
.

Luciane Almeida Silva
, por sua vez,

sustenta
omissão
quanto à aplicação do art
igo
85, § 2º, do CPC
.

Argumenta
que, embora tenha sido integralmente vencedora em relação à pretensão deduzida em seu desfavor,
a Câmara
fixou os honorários advocatícios em 5%
(cinco por cento) sobre
o valor atualizado da causa, sob fundamento de sucumbência parcial.

Aduz que o referido dispositivo legal estabelece critério objetivo e vinculante
, o qual determina
a fixação dos honorários entre 10% e 20%,
de modo que não há
justificativa para a fixação em percentual inferior ao mínimo legal
.

Assevera que o Acórdão também é omisso

no que se refere
à análise da sucumbência sob a ótica individual
, pois
houve
sucumbência integral do Embargado
, com exclusão total de sua responsabilidade, circunstância que afasta a possibilidade de redução do percentual mínimo em razão da existência de outro réu no processo.

Alega, por fim,
falta
fundamentação adequada quanto à fixação dos honorários em patamar inferior ao mínimo legal,
em ofensa
ao art
igo
489, § 1º, IV, do CPC.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados
.

Manifestação de Luciane Almeida da Silva no Id. 350063374 e do Banco John Deere S.A. no Id. 350336355.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026